Tribunal: TJSP
Processo: 2264605-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de obrigação de fazer para restabelecimento de conta corporativa, unilateralmente banida pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. O deferimento da tutela provisória antes da oitiva da parte contrária constitui medida de caráter excepcional, porquanto amparada em versão unilateral da

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de obrigação de fazer para restabelecimento de conta corporativa, unilateralmente banida pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. O deferimento da tutela provisória antes da oitiva da parte contrária constitui medida de caráter excepcional, porquanto amparada em versão unilateral da controvérsia, sobre a qual não houve exercício do amplo contraditório. Nada impede que, a critério do julgador, o indeferimento in limine da tutela pretendida seja reconsiderado após a triangulação processual, com a vinda de elementos mais firmes de convicção. In casu, conquanto a agravante utilize o aplicativo para interlocução com sua clientela, não há como negar que o banimento é aplicável na hipótese de grave violação à política de uso da plataforma, sendo aconselhável que se conheça o motivo que ensejou a medida antes do deferimento imediato da ordem de restabelecimento do serviço. Precedentes jurisprudenciais. Face à inequívoca solvência do agravado, eventuais prejuízos decorrentes de banimento indevido poderão ser objeto de futura compensação por perdas e danos. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264605-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
URSOFT SOLUÇÕES EM INTERNET- LTDA. ME, é agravado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264605-73.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 17087 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2264605-73.2019.8.26.0000
Agravante: URSOFT SOLUÇÕES EM INTERNET- LTDA. ME
Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Comarca: Santo André
Voto no 17087
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de obrigação de fazer
para restabelecimento de conta corporativa, unilateralmente banida pelo
aplicativo de mensagens Whatsapp. O deferimento da tutela provisória
antes da oitiva da parte contrária constitui medida de caráter excepcional,
porquanto amparada em versão unilateral da controvérsia, sobre a qual não
houve exercício do amplo contraditório. Nada impede que, a critério do
julgador, o indeferimento in limine da tutela pretendida seja reconsiderado
após a triangulação processual, com a vinda de elementos mais firmes de
convicção. In casu, conquanto a agravante utilize o aplicativo para
interlocução com sua clientela, não há como negar que o banimento é
aplicável na hipótese de grave violação à política de uso da plataforma,
sendo aconselhável que se conheça o motivo que ensejou a medida antes
do deferimento imediato da ordem de restabelecimento do serviço.
Precedentes jurisprudenciais. Face à inequívoca solvência do agravado,
eventuais prejuízos decorrentes de banimento indevido poderão ser objeto
de futura compensação por perdas e danos. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Ursoft Soluções em Internet Ltda. - ME, em razão da
r. decisão de fls. 13, proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de
Santo André, que indeferiu o requerimento de tutela provisória.
Alega a agravante, em resumo, que: sua conta corporativa no
Whatsapp foi indevidamente banida e deve ser imediatamente restabelecida, sob
pena de astreintes, porquanto é instrumento da atividade empresarial,
notadamente para comunicação com mais de 90% de sua clientela; nunca violou
os termos de uso do aplicativo e não obteve resposta quanto aos motivos que
ensejaram o banimento; está sofrendo prejuízos financeiros e à imagem, em
razão de conduta dolosa de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264605-73.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 17087 - 3/4
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 63).
Desnecessária a intimação do agravado para contraminuta,
ausente qualquer prejuízo.
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação de obrigação de fazer para restabelecimento de
conta corporativa, unilateralmente banida pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp (fls. 15/25 e 49/50).
Como é cediço, o deferimento da tutela provisória antes da oitiva
da parte contrária constitui medida de caráter excepcional, porquanto amparada
em versão unilateral da controvérsia, sobre a qual não houve exercício do amplo
contraditório. Destarte, nada impede que, a critério do julgador, o indeferimento
in limine da tutela pretendida seja reconsiderado após a triangulação
processual, com a vinda de elementos mais firmes de convicção.
No caso vertente, conquanto a agravante utilize o aplicativo para
interlocução com sua clientela (fls. 51/54), não há como negar que o banimento
é aplicável na hipótese de grave violação à política de uso da plataforma, sendo
aconselhável que se conheça o motivo que ensejou a medida antes do
deferimento imediato da ordem de restabelecimento do serviço. Nesse sentido,
confira-se:
Agravo de instrumento. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Tutela de
Urgência". Prestação de serviços. Conta de aplicativo de "whatsapp"
banida unilateralmente. Decisão que indeferiu pedido de tutela de
urgência para reativação da conta. Ausente contraditório: necessidade.
Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido.
Discussão acerca do motivo da exclusão da conta da recorrente que
necessita de análise mais acurada. Necessidade de manifestação da
parte contrária. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos
constantes dos autos. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269220-09.2019.8.26.0000; Relator:
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264605-73.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 17087 - 4/4
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO APLICATIVO WHATSAPP.
BANIMENTO. 1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo." 2. O juízo não negou a tutela, apenas pretendeu ter mais
elementos antes de concedê-la ou denegá-la. Afinal, a ré teria banido a
autora em razão de suposto abuso, ainda não verificável de plano.
Requisitos ainda pendentes de verificação. Tutela que deve ser
concedida apenas após convicção do juízo acerca de sua segurança,
ainda que se trate de avaliação provisória e perfunctória. 3. Recurso
não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254322-88.2019.8.26.0000; Relator:
Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de
Registro: 05/12/2019)
Anote-se, por oportuno, que face à inequívoca solvência do
agravado, eventuais prejuízos decorrentes de banimento indevido poderão ser
objeto de futura compensação por perdas e danos.
Neste contexto, fica mantida a r. decisão agravada.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator